Tribunal: STF
Processo: RE 1353029
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 10, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 12.065104. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR. SUSPENSÃO E REPETIÇÃO DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO.



    É ilegítima a cobrança da contribuição previdenciária de 11% prevista no art. 1° da Lei Complementar Estadual n° '2.065/04 sobre a pensão percebida por pensionista de servidor militar estadual, tendo em vista o resultado do julgamento da ADIN n° 70010738607, que declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1° daquele diploma legal, no tocante à expressão "e dos militares". Intelecção do art. 42, § 2°, da Constituição Federal.



    CORREÇÃO MONETÁRIA.



    Os valores restituídos à parte demandante em virtude da incidência da contribuição previdenciária sobre o proventos de aposentadoria devem ser corrigidos pelo IGP-M, índice que melhor recompõe as perdas causadas pela inflação.



    JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.



    Os juros de mora são de 12% ao ano e incidem a contar do trânsito em julgado do "decisum". Observância do disposto no art. 161, § 1°, do CTN e da Súmula 188 do STJ. Natureza tributária da contribuição providenciaria. Inaplicabilidade do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    Incidência do disposto no § 4° do art. 20 do CPC. Causa de caráter repetitivo e sem maior complexidade. Honorários advocaticios que se arbitram em 5% sobre o valor da condenação. Precedentes desta Câmara.



    APELO PROVIDO EM PARTE.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 42, § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 14, p. 6):



    “Restou, assim, violada na norma contida no art. 42, § 2° (SEGUNDO) da Constituição Federal, que restou inevitavelmente malferido ao se reconhecer o direito à restituição dos descontos de 11% da Lei n.12.065/04, pois TAL NORMA CONSTITUCIONAL DETERMINA QUE SE APLIQUE AOS PENSIONISTAS DOS MILITARES O QUE DISPÕE O RESPECTIVO ENTE ESTATAL E NÃO O REGIME ESTABELECIDO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DA REFERIDA NORMA.”



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 10, p. 8-10):



    “A declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 12.065/04, resultando do julgamento da ADIn precitada, quanto à expressão "e dos militares', redundou no reconhecimento de que do âmbito de incidência desse diploma também estão excluídos os respectivos pensionistas dos servidores militares estaduais. 



    Esse entendimento restou assentado no âmbito deste Colegiado recursal e a questão sob foco foi minuciosamente examinada no Acórdão da AC n° 70029950185, designadamente no voto vista então proferido pelo eminente Des. Leonel Pires Ohlweiler, cujo teor reproduzo no que aqui importa, 'verbis":



    "(...) O texto do artigo 1° da Lei Complementar n° 12.065/04 assim foi redigido: 



    Art. 1° - A contribuição mensal dos servidores civis e dos militares ao RPPS/RS é de 11% (onze por cento) sobre:



    I - o Salário de Contribuição, para os servidores ativos;



    II - o Salário de Contribuição no que exceder 50% (cinqüenta por cento) do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS - de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, para os que já adquiriram direito aos proventos e pensões na forma do artigo 3° da Emenda Constitucional n° 41/03 a partir da concessão do beneficio, e para os inativos e pensionistas em gozo de beneficio na data da vigência desta Lei Complementar;



    III - o Salário de Contribuição no que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, para os servidores que se inativarem e para os pensionistas que cumprirem os requisitos para concessão do beneficio após a vigência da Emenda Constitucional n° 41. 



    Assim, é fácil verificar que o dispositivo normatizou a situação dos servidores civis e militares, bem como dos pensionistas. No caput, efetivamente apenas há referência aos servidores civis e militares, mas os incisos do mesmo artigo são explícitos ao tratarem também dos pensionistas. Não vislumbro, portanto, considerando os termos da ADIN, como retirar do caput a expressão "dos militares" e, conjuntamente não abranger na retirada desta expressão os respectivos inativos.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar estadual 12.065/2004), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES ATIVOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LEI 7.672/82. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PLENÁRIO VIRTUAL TEMA 467 AI. Nº 834.262-RG. 1. A matéria sub examine, contribuição previdenciária dos militares ativos do Estado do Rio Grande do Sul teve sua repercussão geral rejeitada pelo Plenário Virtual desta Corte, nos autos do AI nº 834.262-RG, de relatoria do E. Ministro Cezar Peluso, DJe 15.9.2011. 2. In casu, o acórdão recorrido originariamente assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 42, ALÍNEA A, DA LEI ESTADUAL N. 7.672/82. MILITAR ATIVO. POSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. 1. Se na ação se formula pretensão tendente a fazer sustar descontos vencimentais executados pelo ente encarregado do pagamento dos proventos – o próprio Estado – há então litisconsórcio passivo entre este e o próprio credor dessas contribuições previdenciárias, o IPERGS, cuja autonomia administrativa e financeira não vai ao ponto de agir para deter ou fazer sustar o desconto eventualmente ilegal operado por aquele. 2. Contra o acórdão do Eg. Órgão Especial deste Tribunal, julgando procedente a ADIn n. 70010738607, paira recurso extraordinário sem efeito suspensivo. Preliminar de suspensão do processo afastada. 3. A LC-RS n. 12.065/04, ante o resultado da ADIn nº 70010738607, não se aplica aos servidores militares. 4. Permanece, em relação ao servidor militar ativo, a situação verificada no momento anterior ao advento da LC-RS n. 12.065/04, sendo legítima a incidência da contribuição previdenciária de 5,4%, com base na Lei nº 7.672/82, até a edição de nova lei especificamente dirigida aos militares. APELAÇÃO DESPROVIDA.” 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“ (AI 837.968-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.04/2013)



    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Descontos previdenciários. Militares estaduais ativos. Lei Estadual 7.672/1982. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a autorização de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidores militares ativos do Estado do Rio Grande do Sul, com base na Lei Estadual 7.672/1982, versa sobre tema infraconstitucional.” (AI 834.262-RG, de relatoria do Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 15.09.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES DA ATIVA. LEI ESTADUAL Nº 7.672/1982. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI 834.262-RG, julgado sob relatoria do Ministro Cezar Peluso, negou a repercussão geral da controvérsia relativa à realização de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidores militares ativos, visto que a matéria tem índole exclusivamente infraconstitucional, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 837.592-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.11.2014)



    Seguindo essa orientação, destaco ainda as seguintes decisões monocráticas: RE 1.354.979, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 24.11.2021, RE 1.353.908, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 19.11.2021, RE 1.349.599, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 08.11.2021.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente